Tribunal: TCU
Processo: 015.284/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 901032025, modalidade Pregão e Uasg 393010 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação dos equipamentos em regime de locação para o Sistema de Alarme, cerca elétrica e Sistema de Circuito Fechado de TV - C.F.T.V., com disponibilização dos equipamentos especificados para atender às necessidades da Superintendência Regional do DNIT do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2254/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90103/2025 sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/MS, com valor estimado de R$ 1.612.878,73, cujo objeto é: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação dos equipamentos em regime de locação para o Sistema de Alarme, cerca elétrica e Sistema de Circuito Fechado de TV - C.F.T.V., com disponibilização dos equipamentos especificados para atender às necessidades da Superintendência Regional do Dnit do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos (peça 4, p. 1). As irregularidades representadas referem-se apenas ao Lote 2 do referido certame (peça 1, p. 1). Considerando que o representante alega, em síntese, (i) a habilitação de empresa com irregularidade fiscal e sem atestado de capacidade técnica; (ii) que houve indevida diligência para saneamento para apresentação de nova documentação; (iii) que a proposta da empresa vencedora foi aceita sem conter informações obrigatórias de marca e fabricante; e (iv) que a matriz de gerenciamento de riscos do certame juntada ao processo não guardaria relação com o objeto licitado; Considerando que, de acordo com a Lei no 14.133/2021, a regularidade fiscal é verificada após o julgamento das propostas, salvo em casos de inversão de fases, o que não ocorreu neste caso; considerando que, ao compulsar a documentação do certame, embora a empresa estivesse inscrita no CADIN no início da sessão pública em 16/6/2025, ela apresentou comprovante de quitação no mesmo dia, antes da análise de habilitação, que ocorreu em 17/6/2025; considerando, ainda, que o processo evidencia que a Administração apenas procedeu à análise da documentação após a diligência instaurada e após a empresa apresentar comprovante atualizado de regularidade e que, ao tempo da efetiva verificação da habilitação, a Pro Ativa encontrava-se regular perante o CADIN, atendendo ao disposto no art.62 c/c art.68 da Lei 14.133/2021; considerando que a Pro Ativa ostenta a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) para a qual aplica-se o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006, cujo art.42 estabelece que a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; considerando que, de acordo com o art.43, §1o, caso a microempresa ou empresa de pequeno porte apresente alguma restrição fiscal na fase de habilitação, ser-lhe-á concedido o prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para regularizar a pendência e apresentar a documentação atualizada, sem prejuízo de sua habilitação no certame; considerando a jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que configura irregularidade a inabilitação de proposta por falhas ou omissões sanáveis, especialmente quando relativas a documentos comprobatórios de condições preexistentes à abertura da sessão pública do certame ( Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar); considerando que não restou configurado que a diligência foi utilizada para permitir a demonstração de condição preexistente e que foi devidamente amparada no art.64 da Lei 14.133/2021, tendo sido observado o devido processo legal; considerando, por fim, que se verificou que os riscos apontados na matriz de riscos são aplicáveis a qualquer contratação de serviços contínuos e que a essência das informações constantes na matriz serve como instrumento de apoio ao planejamento e à execução do objeto licitado, não havendo irregularidade; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.284/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/mt. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fabio Roberto Penha Moraes, representando Infra Materias e Servicos de Construcao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.